Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704470-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: PHONER TECNOLOGIA LTDA - EPP, ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS MOREIRA DA SILVA contra a decisão (ID 55056224) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização de danos materiais e morais no 0720707-91.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Na origem (ID 52939670), o autor narrou que realizou o investimento no valor de R$ 82.765,00 (oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais) na empresa ré, com a promessa de que teria um rendimento diário de 1,5% a 3,0% sobre o dinheiro aplicado. Entretanto, ao tentar realizar os saques prometidos, alegou que foi surpreendido com limitações e dificuldades impostas, até que descobriu, posteriormente, que a empresa ré atuava de forma irregular ao realizar atividades no mercado de valores sem documento expedido pela CMV, nos moldes de um “esquema de pirâmide financeira” (ID 52939670, pág. 6). Diante do fato, sem conseguir reaver os valores aplicados, o autor ajuizou a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais contra o réu, e requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não teria rendimentos suficientes para custear as despesas processuais em detrimento de seu sustento e de sua familia. Em despacho de ID 53076549, o juízo determinou que o autor, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício requerido, comprovasse se exercia alguma profissão, apresentasse as duas últimas declarações de Imposto de Renda, demonstrasse se era beneficiário de algum programa assistencial governamental, se possuía algum gasto extraordinário com saúde decorrente de moléstia ou acidente, bem como demonstrasse os extratos bancários e de cartões de crédito dos últimos 3 meses. Em resposta (ID 54767380), o autor informou que encontrava-se desempregado, desde 28/06/2019, que não possuía rendimentos suficientes para arcar com as custas judiciais e sustentou que a declaração de probreza anexada aos autos era o documento necessário para satisfazer a exigência legal para concessão da gratuidade judiciária. Decisão de ID 55056224, indeferiu o pedido de gratuidade, sob o argumento de que a declaração de pobreza teria presunção relativa de hipossuficiência e que os aportes financeiros realizados na empresa ré demonstravam que o autor detinha capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que preenche os requisitos para concessão da gratuidade judiciária, uma vez que assinou declaração de hipossuficiência, como também demonstrou através da sua carteira de trabalho que está desempregado. Ressalta que a declaração de hipossuficiência para fins de obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção de veracidade, não se fazendo necessário para a concessão do benefício que a parte seja miserável, mas sim hipossuficiente. Colaciona jurisprudência e, ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a possibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, tendo em vista que não houve a citação do réu na instância de origem. Intime-se. Brasília-DF, 2 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora